Tribunal: TJPA
Processo: 0818041-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818041-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 155, §4º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Deyse Hellem da Silva Lima, em favor do nacional Paulo Adriano Ribeiro Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

A petição inicial culmina no seguinte pleito (Num. 16858073):

(...) requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como diante do excesso de prazo, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura;

Caso entenda-se pela aplicação de alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolação da sentença;

E, no mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal.

Documentação anexa (Num. 16858074 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16964883), o impetrado presta informações (Num. 17052817) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 17470676).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – EXCESSO DE PRAZO

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por excesso de prazo pode ser reconhecido, apenas, quando injustificável a demora.

A condução processual em questão tem se dado de modo, satisfatoriamente, regular. Desídia nenhuma se vislumbra do Estado-juiz; pois, conquanto ainda não recebida a denúncia, a complexidade do caso (que se encontra pendente de deliberação em torno de conflito de jurisdição), o número de réus (11 ao todo) e a diversidade de causídicos tornam perceptíveis as particularidades do processo em referência e justificam o estágio que este se encontra.

Logo, não há como acolher a tese do impetrante.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 23/01/2019, e denunciado como incurso no art. 2º, § 2º da Lei n.º 12.850/13 e no art. 155, § 1º e § 4º-A, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, por supostamente integrar organização criminosa armada responsável por furtos de caixas eletrônicos em diversas Comarcas do Estado de Goiás, utilizando-se de explosivos. Narra a exordial que ao Acusado incumbia fornecer o apoio logístico ao grupo, viabilizando o fornecimento de ferramentas e local para a instalação da organização, antes e após a perpetração dos delitos, bem como promoviam a filmagem dos caixas eletrônicos alvos e monitoramento da presença de policiais no local.

2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos auto do RHC n.º 113.350/GO, interposto por corréu, reconheceu que: "O decreto de prisão preventiva está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao Recorrente que "é suspeito de integrar uma organização criminosa, que teria agido a mando do PCC - Primeiro Comando da Capital, explodindo caixas eletrônicos de agências bancárias", em diversas cidades do Estado de Goiás."

(Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/08/2019.) 3. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do modus operandi da associação criminosa, pois a 'necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia de ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'. (HC 95.024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na presente hipótese.

6. O processo-crime, considerando a pluralidade de réus - 21 (vinte e um) - e patronos, bem como a amplitude da atuação da organização criminosa, que teria se estendido pelos 3 (três) municípios, o que ocasionou a instauração de conflito de competência, tem sido conduzido sem qualquer irregularidade, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inclusive, houve nomeação de Juízo, em caráter provisório, para análise dos requerimentos emergenciais formulados pelas partes até que seja julgado o aludido incidente processual.

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 530.460/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

03 –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da manutenção da constrição cautelar do paciente, destaco (Num. 16858079):

Ainda de análise detida dos autos e sem maiores delongas, é cediço que em regra cabe ao juízo competente a análise de eventual revogação da prisão, no entanto, em casos excepcionais como o presente, onde houve a suscitação de conflito de competência pelo MP-GAECO, deferido pelo juízo, sendo o feito encaminhado ao E. TJE/PA, que demandará certo lapso temporal para a análise acerca do conflito, o fato é que ficaria o requerente sem uma resposta do Estado-Juiz por algo que não deu causa.

Nesta senda, mesmo que se impetrasse eventual habeas corpus no Tribunal de Justiça, acabaria por resultar em supressão de instância, posto que haveria pedido semelhante no juízo de primeiro grau pendente de análise.

Diante de tal contexto, registre-se que é cediço que, somente em caso de patente ilegalidade, o juízo incompetente deve relaxar prisão ilegal, todavia não deve se furtar de tal análise, mormente diante da urgência do pleito, sem embargo de eventual ratificação da decisão pelo juízo competente, diante, outrossim, da possibilidade da
Translatio iudici
.

(...)

Na espécie, todavia, em um juízo perfunctório, não vislumbramos ilegalidade patente a ser sanada, pelo que indeferimos os pleitos de revogação de prisão, realizado pelas defesas - ID’s 96979542, 97985426 e 98244509.

Do decreto correlato extraio (Num. 16858086):

Quanto aos indícios de autoria, destaco o depoimento prestado pelos próprios locatários dos veículos, que admitiram terem sido aliciados pelos investigados e recebido valores indevidos antes da formalização dos contratos, cientes de que os carros seriam subtraídos pelos autores.

O esquema consistia em falsas locações de veículos pertencentes a empresas locadoras de automóveis na região metropolitana de Belém/PA. Os locatários, na verdade, firmavam contrato com as empresas com a intenção de furtar o automóvel e não de utilizá-lo da maneira convencionada, sendo este apenas o meio fraudulento para inversão da posse do bem.

Destaca-se que, todos os automóveis possuíam rastreadores, e após obterem a posse dos veículos com a “falsa locação”, os aparelhos eram retirados dos carros pelos criminosos, demonstrando o aperfeiçoamento do grupo nessa modalidade delitiva. Assim, após impossibilitarem o rastreio dos veículos, os carros eram vendidos para receptadores do interior do Estado, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial.

In casu, considero que o modus operandi do delito revela a gravidade do crime, posto que se refere a um furto qualificado, cometido em associação criminosa que atua de maneira reiterada nessa modalidade de delito.

No mais, observo que os investigados apresentam uma extensa certidão de antecedentes criminais (Id ́s 93595242, 93595244, 93595245 e 93595246), o que evidencia a periculosidade dos agentes e a necessidade da decretação da custódia cautelar para coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

A imposição e preservação da constrição cautelar do paciente, esta associada àquela, encontram-se escritas suficientemente, com embasamento em dados fáticos, sobretudo na gravidade concreta do delito e no histórico criminoso do paciente.

Expostos, pois, os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE COM A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior considera válida, para manter a prisão preventiva em sentença condenatória ou decisão de pronúncia, a referência aos fundamentos exarados no decreto de custódia cautelar. Precedentes.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante dos réus em custódia preventiva já foi previamente apreciada por este órgão colegiado, no julgamento do AgRg no RHC n. 163.689/RS.

3. Conquanto a defesa sustente que o encerramento da instrução e a prolação da sentença tornaram superadas as razões pelas quais foi decretada a custódia preventiva dos réus, tal matéria não foi apreciada no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza seu exame nesta oportunidade por configurar supressão de instância.

4. Quanto à incompatibilidade da negativa do recurso em liberdade em face do regime fixado para o início da pena, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que o acórdão proferido pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 776.127/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024